Tribunal: CARF
Processo: 10880.912457/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.912457/2006-58
ACÓRDÃO
1301-007.575 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RHODIA BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA EXTINTA POR COMPENSAÇÃO.
Demonstrado em terceiro processo que houve extinção da estimativa
mediante compensação, deve ser reconhecida essa parcela no montante
do saldo negativo do período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.575 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912457/2006-58
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ São Paulo, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou
parcialmente Declarações de Compensação (DCOMP), lastreadas em saldo negativo de CSLL, no
valor de R$ 5.191.918,65, ano-calendário 2001.
2.

O julgamento do presente Recurso Voluntário foi sobrestado por meio da Resolução
CARF no 1301-000.023, desta Turma que, em sessão de 12.11.2010, decidiu aguardar o desfecho
do PAF no 13804.004040/2001-14, onde o litígio discutido, não aplicação da multa de mora em
denúncia espontânea, produziria reflexo no presente processo (fls. 925/931).
3.

Por bem espelhar a situação do processo até aquela data, adoto o relatório da
Resolução no 1301-000.023:
Rhodia Brasil Ltda. recorre da decisão da 7a Turma de Julgamento da DRJ em São
Paulo, que indeferiu sua manifestação de inconformidade frente ao despacho
decisório da autoridade administrativa competente da DERAT em São Paulo, que
homologou apenas parcialmente a compensação de diversos débitos, levada a
efeito em PER/DCOMP(s), com saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001, no
valor de R$ 5.191.918,65.
Conforme relatado pelo julgador a quo, a contribuinte transmitiu DCOMPs
(listadas às fls. 92/93), objetivando o aproveitamento de saldo negativo de CSLL
(fls. 01/32), referente ao ano-calendário de 2001, no valor total de R$
5.191.918,65, para compensação de débitos diversos
A Diort/Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls. 91/105), HOMOLOGANDO
EM PARTE as compensações declaradas em DCOMP. A homologação parcial deu-
se pelos seguintes motivos:
I – Saldo Negativo do ano-calendário de 2000:
A compensação das estimativas com o saldo negativo do ano-calendário de 1999
não foi suficiente para a amortização integral dos débitos, razão pela qual o
direito creditório da contribuinte foi reduzido de R$ 2.252.078,05 para R$
2.252.075,85.
II – Saldo Negativo do ano-calendário de 2001:
Comprovação de recolhimentos de estimativas de somente R$ 5.490.693,49, o
que resultou em saldo negativo de CSLL, após os ajustes, de R$ 4.705.611,00 (fl.
101). A requerente utilizou-se de saldo negativo do ano calendário de 2000, para
deduzir as estimativas mensais do ano-calendário de 2001, o que foi glosado pela
autoridade fiscal por ter sido o direito creditório do exercício anterior insuficiente
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.575 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912457/2006-58
3
para a extinção integral dos débitos (débito do Processo n° 13804.004040/2001-
14 — fl. 87).
Decidiu a autoridade:
- convalidar parcialmente as compensações sem processo do crédito referente ao
saldo credor de CSLL do ano-calendário 1999 (extrato às fls. 50/53);
- convalidar parcialmente as compensações sem processo do crédito referente ao
saldo credor de CSLL do ano-calendário 2000 (extrato às fls. 67/70);
- reconhecer o direito creditório no valor de R$ 4.705.611,00 (quatro milhões,
setecentos e cinco mil, seiscentos e onze reais), relativo ao saldo de CSLL a
compensar apurado no ano-calendário 2001;
- homologar as compensações declaradas, EXCETO a referente ao PER/DCOMP n°
40524.50966.110407.1.3.036613 (fls. 88/90), que foi alcançada pela decadência.
Em sua manifestação de inconformidade deduzida junto à DRJ, a interessada
instaurou litígio em torno do valor de R$ 486.307,65, referente ao ano-calendário
de 2001, alegando, em síntese, que:
• Tem direito à restituição do saldo negativo da CSLL do ano calendário de 2001,
no valor de R$ 72.490,82 (valor atualizado para R$ 136.369,75), em virtude do
prazo de 10 anos para a sua requisição, conforme posicionamento do STJ
(PERDCOMP n° 40524.50966.110407.1.3.036613, apresentado em 11/04/2007);
• Quanto ao saldo negativo do ano-calendário de 2000, houve o reconhecimento
de compensações no montante de R$ 2.940.029,94, utilizando-se de saldo
negativo do ano calendário de 1999, o qual resultou em saldo credor de R$
2.252.078,05 (doc. 05);
• A CSLL do PA de 11/2001, no valor de R$ 486.305,20, foi compensada com o
crédito de multa moratória de R$ 1.485.184,10, cujo pleito foi analisado no
Processo de n° 13804.004040/200114, e teve decisão desfavorável (doc. 08 e 09),
encontrando-se o mesmo em fase de análise no Conselho de Contribuintes (docs.
11 e 12). A compensação do referido PA não pode ser glosada em virtude do art.
74 da Lei n° 9.430/96 e art. 151, III, do CTN.
A 7a Turma de Julgamento da DRJ em São Paulo julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não homologou as compensações correlatas
ao crédito não reconhecido, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO EM DCOMP.
Não comprovada a existência de direito creditório veda-se ao contribuinte
efetuar as compensações em DCOMP.
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO CSLL
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.575 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912457/2006-58
4
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de CSLL apurado
em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido
compensado ou restituído.
RECONHECIMENTO CREDITÓRIO. DO DIREITO
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado
recolhimento indevido ou maior do que o devido.
Compensação não homologada.
Ciente da decisão em 09 de junho de 2009 (fl.304), a interessada ingressou com
recurso em 15 do mesmo mês (fl. 306), reeditando as razões apresentadas na
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
4.

Segundo o voto condutor da Resolução no 1301-000.023, restou consignado que a
não homologação parcial decorreu de diferença apurada pela autoridade fiscal no crédito
oferecido (saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2001), no valor de R$ 486.307,65,
conforme abaixo demonstrado:

5.

Em resumo, a divergência, basicamente, decorre do fato de a contribuinte ter
declarado, para o período de apuração de novembro de 2001, uma compensação com processo,
no valor de R$ 486.305,20, que não foi confirmada pela autoridade administrativa (compensação
com crédito de multa moratória de R$ 1.485.184,10, PAF n° 13804.004040/2001-14).
6.

Consignou, ainda o então Relator, que há uma diferença inexpressiva em relação ao
ano-calendário 2000, referente a R$ 2,45.
7.

O PAF no 13804.004040/2001-14 restou definitivamente julgado no âmbito
administrativo, quando a 3a Turma da CSRF não conheceu do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional (fls. 1.167/1.172), restando, portanto, definitiva a decisão proferida por essa 3a
Turma, em sessão de 11.09.2013, Acórdão no 1301001.280, materializado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.575 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912457/2006-58
5
Ementa:
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 62A DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Esta Corte Administrativa está vinculada às decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), bem como àquelas proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em Recurso Especial repetitivo. Assim,
conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 566.621, bem
como aquele esposado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.002.932, para os
pedidos de restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por
homologação formalizados antes da vigência da Lei Complementar 118, de 2005,
ou seja, antes do dia 09/06/2005 o prazo para o sujeito passivo pleitear
restituição/compensação, será de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional (CTN), somado a 5 (cinco) anos, previsto no artigo 168,
I, desse mesmo Código.
TRIBUTO RECOLHIDO A DESTEMPO ACRESCIDO DE JUROS DE MORA, MAS NÃO
CONFESSADO PREVIAMENTE EM DCTF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DE
MULTAS MORATÓRIAS.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e dispensa a exigência de multa
de mora quando o tributo devido for pago, com os respectivos juros de mora,
antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização e em momento anterior à entrega de DCTF ou outra declaração que
tenha a função de confissão de dívida. Decisão do STJ na sistemática do art. 543C
do CPC.
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
9.

O conhecimento do Recurso Voluntário foi apreciado por ocasião da prolação da
Resolução no 1301-000.023, fato que se ratifica neste momento.
10.

Repise-se que a divergência decorre da estimativa de CSLL, relativa ao período de
apuração novembro de 2001, que foi objeto de compensação no valor de R$ 486.305,20, em razão
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.575 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912457/2006-58
6
de que o pleito, sobre o qual se fundava o crédito, estava sendo discutido no PAF no
13804.004040/2001-14.
11.

O Recurso Voluntário interposto no PAF no 13804.004040/2001-14 foi julgado
parcialmente procedente.
12.

Foi afastada a preliminar de decadência para repetição do indébito, aplicando-se o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial no 1.002.932/SP, que, sob
procedimento dos recursos repetitivos, determinou que o prazo de repetição de indébito é de
“cinco mais cinco” anos até o período de vacatio legis da Lei Complementar no 118, de 2005, até
08.06.2005, isto é, o termo inicial para repetição do indébito em até cinco anos se daria a partir da
homologação expressa ou tácita, pelo transcurso de cinco anos do pagamento. No caso concreto,
a posição que prevaleceu no Acórdão no 1301-001.280, em razão de o primeiro pedido de
repetição ser de 20.12.2001, é de que o contribuinte exerceu seu direito dentro do prazo legal.
13.

Com relação ao segundo ponto, igualmente foi aplicado o entendimento do STJ, nos
REsp 1149022/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 24/06/2010; REsp 962379/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 28/10/2008, de que a denúncia espontânea
exclui as penalidades pecuniárias, v.g. multa moratória, exceto quando resta caracterizada a mora,
isto é pela declaração do débito em instrumento de confissão de dívida e não recolhido
tempestivamente, no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (art. 150 do
Código Tributário Nacional).
14.

Ao analisar cada um dos pagamentos efetuados, a Turma de julgamento entendeu
que apenas quatro pagamentos, para os quais não foi localizado DCTF, constantes em
demonstrativo juntado aquele processo (fls. 646 do PAF no 13804.004040/2001-14) se
caracterizavam como denúncia espontânea e que, portanto, as respectivas multas poderiam ser
utilizadas para fins de crédito.
15.

Destaca-se o seguinte excerto do voto condutor do Acórdão no 1301-001.280:
No presente caso, conforme resultado da diligência consolidado na planilha de fls.
646, não foi localizada DCTF para os valores relacionados nos itens 5, 6, 18 e 19.
Quanto aos demais, apenas os relacionados nos itens 4, 8, 16, 20, 21, 24 e 25,
foram arrecadados posteriormente à entrega das DCTF, não configurando, assim,
denúncia espontânea.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.575 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912457/2006-58
7
Pelas razões expostas, dou provimento PARCIAL ao recurso para reconhecer o
direito creditório do contribuinte em relação aos valores relacionados na planilha
de fls. 646, exceto os referentes aos itens 4, 8, 16, 20, 21, 24 e 25, e homologar a
compensação efetuada até o limite do crédito reconhecido.
16.

Após a definitividade do Acórdão no 1301-001.280, a unidade da RFB em São Paulo
elaborou Planilha de Cálculo (fls. 828/837 do PAF no 13804.004040/2001-14) onde lista os débitos
remanescentes após compensação com os créditos reconhecidos naquela decisão.
17.

Como resultado, foi elaborado o seguinte demonstrativo:

18.

Como se observa, o débito de CSLL, relativo ao período de apuração novembro de
2001, no valor de R$ 486.305,20, após o procedimento de compensação efetuado no âmbito
daquele processo, restou extinto, conforme se observa na coluna denominada saldo.
19.

Dessa forma, como a razão para o não reconhecimento total do saldo negativo da
CSLL, ano-calendário 2001, deu-se pela não confirmação da estimativa de novembro de 2001, no
valor de R$ 486.305,20, e essa estimativa restou extinta por compensação, conforme
procedimento documentado no PAF no 13804.004040/2001-14, imperioso reconhecer essa
parcela adicional de crédito.
Conclusão
20.

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer adicionalmente a parcela de R$ 486.305,20 para integrar o saldo negativo da CSLL,
ano-calendário 2001.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.575 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912457/2006-58
8
Iágaro Jung Martins

Fl. 1188
DF CARF MF
Original